Tribunal: STF
Processo: HC 204451
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao RHC 141.544/PR (documento eletrônico 15).



    O impetrante sustenta, em síntese, que



    “[o] Writ visa declaração de nulidade de invasão do domicílio mediante astúcia (alegação falsa de busca por foragido), com autorização viciada (dissimulação), obtida de terceiro não residente no imóvel, sem presença de fundadas razões (ausência de justa causa), implicando ilicitude de provas e trancamento da ação penal (ausência de materialidade), fundamentando-se em matéria exclusivamente de direito, amparada por prova preconstituída, bastando a mera leitura do Boletim de Ocorrência, sendo desnecessária dilação probatória” (pág. 1 do documento eletrônico 1). 



    Alega, ainda, que



    “[...]a nulidade decorrente de atuação ilegal da Polícia Civil do Paraná está devidamente concretizada nos autos de origem, sendo que os elementos necessários para análise da questão já foram devidamente registrados pela própria Autoridade Policial, bastando ler o Boletim de Ocorrência, conforme será demonstrado.



    Os Pacientes foram presos em flagrante em 01/09/2020, pela prática de tráfico de drogas (art. 33, §1º, II, Lei nº 11.343/06), por cultivar Cannabis Sativa L. 



    [...]



    § 10 A denegação da ordem baseou-se na suposta necessidade de dilação probatória para verificação das circunstâncias fáticas apresentadas, contudo, tais elementos já estão devidamente documentados nos autos, sendo a nulidade verificável de plano. 



    § 11 Interposto Recurso Ordinário em Habeas Corpus perante o STJ, foi negado provimento sob a alegação de que: i) houve autorização válida para ingresso no imóvel; ii) a existência de elementos indicativos da prática delituosa que dispensariam a necessidade de mandado judicial ou autorização de morador para ingresso em domicílio; iii) a necessidade de dilação probatória. 



    § 12 Desta forma, tendo a Autoridade Coatora deixado de reconhecer a patente nulidade da atuação da Polícia Civil que culminou na prisão dos Recorrentes, em sede de RHC, necessária a impetração do writ perante este Supremo Tribunal Federal (págs. 3-5 do documento eletrônico 1). 



    […]



    Repare-se que os elementos fáticos da atuação policial estão todos devidamente documentados nos autos, conforme explicitado em tópico precedente, sendo que inexiste qualquer descrição de diligência preliminar e, menos ainda, de verificação da situação flagrancial do lado de fora do imóvel. Tudo nunca passou de flagrante confirmatório! 



    § 43 Considerando que a diligência foi baseada única e exclusivamente em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento que indicasse a situação flagrancial, necessárias algumas considerações sobre a inviolabilidade domiciliar. 



    § 44 Este direito fundamental é assegurado no art. 5º, XI, da Constituição Federal 2 , havendo estritas hipóteses nas quais se admite sua mitigação, inocorrentes no presente caso” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    Ao final requer:



    “(i) dispensada a prestação de informações, dada a juntada da íntegra dos autos, e (ii) concedida a ordem declarando a nulidade do ato inaugural do feito, com o consequente trancamento da ação penal por ausência de justa causa. 



    § 117 Por oportuno, requerem os advogados impetrantes intimação ou comunicação para ciência prévia da data da sessão de julgamento 10 (art. 192, §2º, RISTF), a fim de realizar sustentação oral, conforme entendimento já pacificado neste STF” (pág. 23 do documento eletrônico 1). 



    É o relatório suficiente. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração. 



    Cumpre registrar que esta Suprema Corte possui pacífico entendimento no sentido de que o trancamento de ação penal configura medida reservada a hipóteses excepcionais, como “a manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas” (HC 91.603/DF, Rel. Min. Ellen Gracie). 



    Vale salientar, ainda, que o trancamento de ação penal, por meio de habeas corpus, somente é viável diante de indiscutível ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade, demonstrada em inequívoca prova pré-constituída. Com esse entendimento, anoto os seguintes precedentes:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O STJ CONHEÇA DA IMPETRAÇÃO LÁ FORMULADA. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990). INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CRIME SOCIETÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA GERAL E NÃO GENÉRICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. […] 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 4. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência. Assim, caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados. Não convém antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias. 5. Ordem denegada” (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA. DEPÓSITO EM AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIA NÃO TRATADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Esta Suprema Corte tem admitido ser dispensável, nos crimes societários, a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, bastando que a peça acusatória narre, no quanto possível, as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 2. A conduta do paciente foi suficientemente individualizada, ao menos para o fim de se concluir pelo do juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na denúncia. 3. O trancamento de ação penal só se verifica nos casos em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela atipicidade do fato, seja por absoluta carência de indício de autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal. Precedentes. 4. Para se evitar o jus puniendi estatal, o paciente deveria ter promovido o pagamento do tributo devido antes do recebimento da denúncia, conforme estabelece o art. 34 da Lei 9.249/95. 5. A alegação de existência de questão prejudicial externa (art. 93 do CPP) decorrente da propositura de ação anulatória de débito fiscal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na parte conhecida” (HC 101.754/PE, Rel. Min. Ellen Gracie). 



    “HABEAS CORPUS. FRAUDE CONTRA SEGURO. ART. 171, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. APTIDÃO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que ‘o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída’ (RHC 95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009). 3. Denúncia que contém a descrição do fato criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não é considerada inepta, pois atende aos requisitos elencados no art. 41 do CPP. 4. Existência de justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal contra o paciente, não se tratando de denúncia inepta, seja formal ou materialmente. 5. Habeas corpus denegado” (HC 100.057/SC, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Transcrevo, por oportuno a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO POR PESSOA NÃO RESIDENTE NO IMÓVEL. INGRESSO MOTIVADO POR FUNDADAS RAZÕES. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    1. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.



    2. Por importar violação de domicílio, o mandado de busca deve ser preciso e determinado, indicando o mais precisamente possível a casa a ser diligenciada, o nome do proprietário (ou morador), não sendo admissível o mandado genérico, sob pena de tornar inviável o controle sobre os atos do Estado contra o direito individual.



    3. O tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua propriedade, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Autorização por pessoa que chama a proprietária (usucapião) da chácara de sogra e é mãe da neta da acusada. Precedentes do STF e do STJ.



    4. Neste caso, o contexto fático antecedente mostra riqueza de elementos indicativos da prática delituosa, de modo que não há como acolher o pleito de nulidade das provas obtidas por meio do ingresso dos policiais na residência dos recorrentes. Ad argumentandum tantum, ainda que se desconsidere a autorização de entrada, dada por pessoa não residente no imóvel (hóspede), as demais circunstâncias que envolvem a ocorrência fornecem elementos sobejantes para permitir, em princípio, a providência tomada pelos agentes policiais. 



    5. De qualquer forma, a moldura fática delineada no acórdão do TJPR não permite alcançar conclusão segura quanto à alegada irregularidade da busca realizada na residência dos recorrentes. Para verificar se o ingresso dos agentes policiais no domicílio foi devidamente autorizado ou se a busca domiciliar foi precedida de averiguação quanto aos fatos narrados na denúncia anônima seria necessária ampla dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    6. Recurso ordinário improvido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 15).



    O acórdão atacado, por sua vez, ressaltou os aspectos processuais havidos no caso, os quais, a meu ver, são suficientes para afastar as alegações defensivas. Confira-se:



    “No caso destes autos, o contexto fático antecedente mostra riqueza de elementos indicativos da prática delituosa, de modo que não há como acolher o pleito de nulidade das provas obtidas por meio do ingresso dos policiais na residência dos recorrentes. Ainda que se desconsidere a autorização de entrada, dada por pessoa não residente no imóvel, as demais circunstâncias que envolvem a ocorrência fornecem elementos sobejantes para permitir a providência tomada pelos agentes policiais. 



    Conforme já mencionado, os policiais chegaram até o local por meio de denúncia passada por telefone. Ao chegarem ao local, encontraram indícios fortes da prática do delito, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão de primeiro grau que concedeu liberdade provisória aos acusados: 



    ‘Com efeito, da análise dos autos, sobretudo dos depoimentos colhidos até então, verifica-se que os policiais civis realizaram diligências preliminares que indicavam a situação flagrancial, além da denúncia anônima recebida, apurando-se inclusive que era possível ver a plantação de "maconha" do lado de fora do imóvel. Ora, ao visualizarem a plantação de fora do imóvel, o que por si só já indicaria a situação flagrancial, não seria exigível que a equipe policial se omitisse na sua missão constitucional e legal de persecução criminal. Tal apreensão, desta feita, está revestida de legalidade, pois, além da notícia recebida, os policiais realizaram diligência preliminares, bem como tiveram a entrada no local franqueada pela pessoa identificada como Karina. Segundo relato dos policiais foi possível sentir o cheiro de maconha cerca de 15 metros antes do barracão e, ao realizarem a revista no local, foi confirmada a suspeita e a droga foi encontrada. (...) (e-STJ, fls. 195-196. Grifei)’. 



    É verdade que, em sede de embargos de declaração ( e-STJ 258/259 - Apenso), o Juízo a quo afastou a informação de que a visão dos pés de maconha e o cheiro respectivo foram sentidos ainda na estrada. Não reconheceu, todavia, o magistrado oficiante o efeito infringente pretendido, tendo em vista a válida autorização dada pela Sra. Karina e o estado flagrancial detectado (crime permanente). 



    Aliás, recorde-se, que, no Relatório Policial de fls e-STJ 227/228 (Apenso), consta que os policiais sentiram forte odor característico da maconha do lado de fora do Galpão e localizaram, em seguida, vários pés de maconha em diversos vasos. Consta, igualmente, que a Sra. Karina registrou o acusado Anderson como seu companheiro ou ex-companheiro. 



    Em outra passagem, a Sra. Karina indica a Sra. Janete como sogra e avó de sua filha (2 anos de idade) - fls. e-STJ 247/248 e 250 do Apenso. 



    A atuação policial ocorreu no dia 01/09/2020 (terça-feira). Segundo anotação contida no multicitado Apenso, a Sra. Karina e sua filha - neta da proprietária do imóvel - estavam hospedadas na Chácara desde domingo (30.08). Foram visitar os avós, bisavós e o pai da criança. Não se tratava, portanto, de visitantes ocasionais, mas, no mínimo, de hóspedes” (págs. 12-13 do documento eletrônico 15).



    Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. Transcrevo a ementa:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 



    Conforme se verifica, a decisão combatida não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Como visto, nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ademais, na espécie, houve o devido controle judicial a posteriori. 



    Anote-se, ainda, que “[...] o fato de os policiais terem indicado, na ocasião, a busca por pessoa foragida não invalida a diligência realizada. Existia crime permanente (situação flagrancial) a ser interrompido pelo Estado” (pág. 17 do documento eletrônico 15). 



    Assim, dissentir do que decidido pelas instâncias ordinárias quanto às questões aqui trazidas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que, como visto, e por demais sabido, é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator